Tribunal: TJDFT
Processo: 0707506-38.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas que transportavam valores. Desclassificação. Prova. Depoimento de policiais. Participação de menor importância. Pena-base. Fração de aumento. Pena de multa. Dias-multa. Condição financeira do réu. Supressão de instância.

1 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, se corroborados pelas demais provas produzidas.

2 – Se as provas – depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, troca de mensagens entre os réus que demonstram a atuação desses durante o roubo e apreensão da carga roubada em poder de um deles e das respectivas notas fiscais com o outro –, não deixam dúvidas da coautoria do crime, não é caso de absolver os réus ou desclassificar para receptação culposa.

3 - Não há participação de menor importância se a conduta dos réus, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com outros agentes, é determinante para a consumação do crime de roubo.

4 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

5 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade.

6 - Não se examina, no Tribunal, pedido de restituição de veículo, se a questão não foi apreciada pelo juiz de origem, pena de supressão de instância.

7 – Apelações providas em parte.